Tribunal: TJDFT
Processo: 0721616-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721616-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR RECORRIDA: RÁPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE ESTACIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REAJUSTE DO PREÇO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 1.1. A mera ausência de formulação de tese jurídica defensiva ao longo da fase de conhecimento, por si só, não configura inovação recursal na eventualidade de interposição de Apelação. 1.2. No caso, as razões recursais impugnam os próprios fundamentos da Sentença, bem como a sua conclusão, não veiculando matéria diversa daquela expressamente abordada pelo Juízo de origem. 2. O contrato de estacionamento rotativo na qualidade de mensalista não configura contrato de locação, mas, sim, de prestação de serviços. 3. É lícito o reajuste do preço do contrato quando expressamente pactuada entre as partes essa possibilidade, não havendo abusividade quando compatível com a realidade do mercado. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 1.013, ambos do CPC, defendendo que a turma julgadora não poderia ter conhecido de questões não suscitadas na apelação, as quais, em seu entendimento configuram inovação recursal; b) artigos 39, incisos V, X e XIII, 51, incisos IV, X, XV, e § 1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o fato de não haver previsão contratual acerca de eventual ajuste de preços não autoriza a parte recorrida a reajustar o valor de forma abusiva, segundo suas conveniências e critérios subjetivos; c) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 1.013, ambos do CPC, 39, incisos V, X e XIII, 51, incisos IV, X, XV, e § 1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Com efeito, por um lado, o Juízo de origem considerou o contrato objeto dos autos como contrato de locação e reputou indevido o reajuste realizado pela parte ré. Por outro lado, as razões recursais da parte apelante versam sobre essas mesmas duas questões, todavia, pretendo (sic) conclusão diversa” (ID Num. 33825342 - Pág. 3). (...) “Não vejo qualquer ilegalidade no reajuste, notadamente porque inexiste previsão contratual regulamentando o critério de reajuste de preço. Demais, trata-se de um reajuste condizente com a realidade do mercado. Por fim, sendo desconto aplicado na segunda mensalidade um ato de mera liberalidade, pode ser alterado quando da renovação do contrato, notadamente porque há expressa previsão contratual nesse sentido” (ID Num. 33825342 - Pág. 5). Rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017